Tribunal: STF
Processo: ARE 1580889
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA

    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. FUNDAÇÃO EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS PRÉVIOS E DENÚNCIAS ANÔNIMAS. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO DO MORADOR EM FLAGRANTE PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    I. CASO EM EXAME

    Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que reconheceu a licitude do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, com fundamento em fundadas razões, e manteve a condenação do recorrente por tráfico de drogas.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação à inviolabilidade do domicílio diante do ingresso policial sem mandado judicial amparado em denúncias anônimas e elementos prévios de investigação; e (ii) determinar se a pretensão recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório, obstado pela Súmula 279/STF.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    O paradigma firmado no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO) admite o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando houver fundadas razões prévias e objetivamente demonstráveis, sujeitas a controle judicial posterior, notadamente em crimes permanentes.

    O acórdão recorrido constatou a existência de elementos indiciários prévios — denúncias anônimas específicas, endereço identificado e depoimentos convergentes dos policiais civis — além de autorização do morador, concluindo pela licitude do ingresso domiciliar e pela configuração de flagrante de crime permanente.

    A jurisprudência desta Corte reconhece que, uma vez configurado o flagrante permanente devidamente justificado, torna-se irrelevante eventual ausência de prova formal do consentimento do morador, conforme HC 235.682 e HC 234.294.

    A reversão das premissas fáticas adotadas pelo tribunal de origem exigiria reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF e precedentes ARE 1.541.076-AgR e RE 1.346.806-AgR.

    IV. DISPOSITIVO E TESE

    Recurso extraordinário com agravo negado seguimento.